Tribunal: STF
Processo: ARE 1530763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DE FATO ALEGADO PELO AUTOR. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ADICIONAL DE HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SEM PREJUÍZO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1.O ônus da impugnação específica não se aplica a fatos a cujo respeito não se admita a confissão, a exemplo daqueles relativos a direitos indisponíveis, nos termos do art. 341, I, c/c art. 392, caput, do CPC.



    2.Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    3.Estende-se aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVI, da Constituição Federal.



    4.O art. 92 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida de Goiânia estabelece que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de pelo menos 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.



    5.Se a contraprestação do serviço extraordinário deve suplantar a remuneração do horário regular, estreme de dúvidas que, na base de cálculo das horas extras, devem ser incluídas, além do vencimento básico, as demais vantagens pecuniárias a que tem direito o servidor. Precedentes do TJGO.



    6.Tal entendimento não transgride a norma insculpida no art. 37, XIV, da CF, pois não se opera o denominado efeito cascata na hipótese, uma vez que o adicional de horas extras constitui verba indenizatória devida em razão da sobrejornada, e não vantagem pessoal acrescida ao vencimento do servidor público.



    7.Devem ser arbitrados honorários recursais se a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, o recurso não foi conhecido integralmente ou não provido, e houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito. Precedentes do STJ.



    8.Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente